Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO. IMPETRAÇÃO DE NOVO HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO FÁTICA CONSTATADA. DESISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.
1. Constatada alteração fática importante entre a impetração do primeiro e segundo habeas corpus, que abrange o objeto do primeiro, sendo, inclusive, mais atual, refletindo a situação de fato presente para permitir a avaliação da aplicação das medidas protetivas, há de ser mantida a decisão que homologou o pedido de desistência do primeiro writ, não havendo que se falar em reunião de feitos para julgamento conjunto.
2. Agravo interno conhecido e não provido.